Tribunal: TJES
Processo: 5002658-85.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002658-85.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIKE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS E BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: NELIA VIEIRA DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO SERVIÇO. CONTRATO IRREGULAR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE AO VISUALIZAR A FATURA DE SEU CARTÃO SE DEPAROU COM COBRANÇA DE SEGURO NO VALOR DE R$31,91 O QUE LHE MOTIVOU A ENTRAR EM CONTATO E PEDIR O CANCELAMENTO DO SERVIÇO DE SEGURO, MOMENTO EM QUE FOI INFORMADA DE QUE SEU NOME NÃO CONSTAVA NO ROL DE SEGURADOS. DURANTE O CONTATO REALIZADO QUESTIONOU, AINDA, SOBRE A RAZÃO DOS DESCONTOS EM SUA FATURA, SENDO INFORMADA QUE DEVERIA REALIZAR CONTATO JUNTO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, SANTANDER. APÓS ENTRAR EM CONTATO JUNTO AO SEU BANCO TOMOU CONHECIMENTO DE QUE QUEM DEVERIA REALIZAR O CANCELAMENTO DAS COBRANÇAS É A SEGURADORA. NÃO CONSEGUINDO RESOLVER A SITUAÇÃO, ACIONOU O PROCON NO PROTOCOLO F.A N.º 32.007.001.21-0000196, PORÉM, SEM ÊXITO EM SOLUCIONAR O PROBLEMA. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS NO IMPORTE DE R$1.700,00 E R$20.000,00 EM DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
CONDENAR
A RÉ,
UNIKE ADMINISTRADORA DE CONTRATOS E BENEFÍCIOS LTDA
, A RESTITUIR O VALOR DE R$1.700,00 E AO PAGAMENTO DE R$10.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS,
ANTECIPAR
OS EFEITOS DA TUTELA EM SENTENÇA,
EXCLUIR
A REQUERIDA UNIK CORRETORA DE SEGUROS LTDA DO POLO PASSIVO POR FALTA DE LEGITIMIDADE PASSIVA E
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS EM RELAÇÃO AO BANCO SANTANDER. RECURSO INOMINADO BUSCANDO REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA COM AS PROVAS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MEIOS DISPONÍVEIS AO FORNECEDOR. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS, SEM ÊXITO. FUNDAMENTO PARA O DANO MORAL. QUANTUM EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE OUTROS FATORES A JUSTIFICAR O MONTANTE ARBITRADO. PROVIMENTO DO RECURSO TÃO SOMENTE PARA REDUZIR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$5.000,00(CINCO MIL REAIS). NO RESTANTE,
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)